Tribunal: STF
Processo: RE 1476659
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MELHOR BENEFÍCIO. PRIMEIRO REAJUSTE INTEGRAL. TEMA 334 DO STF. SÚMULA 260 DO TFR. APLICAÇÃO. 1. Tendo sido julgado procedente o pedido para reconhecer direito do segurado ao cálculo da RMI em data anterior à DER, caso referido valor, devidamente atualizado pelos índices de reajuste aplicáveis aos benefícios previdenciários, alcance expressão monetária maior do que àquela referente à RMI calculada na DER, esse provimento deve ser observado no cálculo da execução. 2. A equivalência salarial prevista no art. 58 do ADCT deve ser apurada de acordo com o direito adquirido, e não na data da concessão do benefício. 3. A Terceira Seção desta Corte, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmou a seguinte tese jurídica: ‘É devida, no cumprimento de títulos judiciais que determinam a retroação da data de início do benefício com base em direito adquirido ao melhor benefício, a aplicação do primeiro reajuste integral (Súmula 260 do TFR), ainda que não haja determinação nesse sentido na decisão exequenda’ (TRF4 5039249-54.2019.4.04.0000, Terceira Seção, Rel. João Batista Pinto Silveira, 01/06/2021)” (fl. 1, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os 
incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Salienta que “o E. Tribunal negou-se a apreciar a tese defendida pelo recorrente no sentido de que o art. 58 do ADCT somente pode ser utilizado para o pagamento das diferenças devidas após se aferir o direito do segurado na DIB ficta. Em outras palavras, primeiro deve se verificar se a renda mensal inicial do benefício na DIB ficta é superior àquela concedida administrativamente, sendo que em caso negativo, como o dos autos, não há direito a revisão nos termos expressamente previstos no julgamento do RE 630.501” (fl. 3, e-doc. 28).



    Assevera que, “se a renda corrigida para a DIB original for inferior àquela implantada administrativamente, o segurado não possui direito a revisão uma vez que demonstrado que a autarquia deferiu o melhor benefício para o segurado mediante a aplicação da legislação vigente” (fl. 4, e-doc. 28).



    Ressalta que “a regra legal a ser apurada para tanto deveria ser aquela em vigor no momento da aquisição do direito, não podendo se valer de normas futuras (v. g. art. 58 do ADCT/1988) para aferir o direito. Estas regras futuras somente podem ser aplicadas de forma sucessiva, ou seja, após se verificar se a renda calculada com base em direito adquirido resultaria superior àquela deferida administrativamente” (fl. 5, e-doc. 28).



    Sustenta que “a decisão do E. STF [RE n. 630.501] restou violada pelo Acordão vergastado uma vez que autorizou expressamente a utilização do art. 58 do ADCT para aferir a nova renda, afrontando ainda a noção de direito adquirido e o ato jurídico perfeito de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço” (fl. 7, e-doc. 28).



    Acrescenta que o “acórdão recorrido viola o dispositivo constitucional ao mandar aplicar o artigo 58 na data da aquisição do direito (DIB fictícia) ao benefício, em vez da data do exercício do direito (DIB real)” (fl. 9, e-doc. 28).



    Pede “seja conhecido e provido, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para julgar improcedente o pedido de revisão do benefício previdenciário. Se assim não entender a C. Turma, o INSS requer o acolhimento da prefacial de negativa de prestação jurisdicional, com a anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta ao artigo 5º, da CF/88, para que o Tribunal Regional profira outra, suprindo a omissão sobre a matéria constitucional que embasa a tese do recorrente” (fl. 9, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Na fase de conhecimento, a parte autora obteve o direito à revisão da renda mensal inicial do seu benefício, com base na tese do direito adquirido ao melhor benefício, em julgado assim ementado (apelação/reexame necessário nº 2007.71.00.013492-1 /RS, D.E. em 01/03/2011): (...) No que diz respeito à observância do direito ao melhor benefício, com o cálculo da renda mensal que seria devida em data anterior à do requerimento, há que se observar cuidadosamente o que restou definido pelo STF no Tema 334 da repercussão geral. Por oportuno, colaciono trecho do voto da Relatora Ministra Ellen Gracie no acórdão paradigma (RE 630501): (...) Como se vê, para comparar as rendas pretendidas e apurar o melhor benefício, faz-se necessária a evolução do valor da RMI da data do direito adquirido (DIB ficta) até a data do requerimento (DER). Dessa forma, é o valor da RMI na DIB ficta, atualizado para a DER, que será comparado com o valor da RMI original. Se o valor da RMI retroagida (e atualizada) resultar superior ao da RMI original, o autor tem direito à revisão. No tocante à aplicação do art. 58 do ADCT, é predominante o entendimento nesta Corte no sentido de que a equivalência salarial ali prevista deve ser feita na data da DIB ficta, e não na DIB real, como se vê dos seguintes julgados: (...) Quanto à aplicação do primeiro reajuste integral, a Terceira Seção desta Corte fixou a seguinte tese jurídica: (...) Com efeito, considerando a tese firmada no IRDR nº 5039246-02.2019.4.04.0000, o cálculo exequendo deve considerar a aplicação do primeiro reajuste integral, como preceitua a súmula nº 260 do TFR. Ademais, a equivalência salarial do art. 58 do ADCT deve ocorrer na data do direito adquirido, conforme fundamentação. Dessa forma, é caso de provimento do apelo, devendo os cálculos observarem os parâmetros acima expendidos” (fls. 3-6, e-doc. 20).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.501-RG, Tema 334, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário do Supremo Tribunal concluiu:



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria” (DJe 21.2.2013).



    Firmou-se, ainda, o entendimento de que, se a retroação da data de início do benefício – DIB não for mais favorável ao segurado, não se há de admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Não poderá o contribuinte, pois, pretender a revisão do seu benefício para renda mensal inicial inferior, sob o fundamento de que, atualmente, tal lhe seria vantajoso, considerado o art. 58 do ADCT, que determinou a recomposição dos benefícios anteriores à promulgação da Constituição de 1988 considerando tão-somente a equivalência ao salário mínimo. O fato de art. 58 do ADCT ter ensejado que benefício inicial maior tenha passado a corresponder, em alguns casos, a um benefício atual menor é inusitado, mas não permite a revisão retroativa sob o fundamento do direito adquirido. A invocação do direito adquirido, ainda que implique efeitos futuros, exige que se olhe para o passado. Modificações legislativas posteriores não justificam a revisão pretendida, não servindo de referência para que o segurado pleiteie retroação da DIB (Data de Início do Benefício)”.



    Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.342.768, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.10.2021; RE n. 1.153.266, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.9.2018; RE n. 1.229.740, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2019; e RE n. 1.281.230, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.8.2020.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que “a equivalência do art. 58 do ADCT deve ocorrer na data do direito adquirido”, e não na data da concessão do benefício.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para aplicar a legislação de regência nos termos da interpretação jurisprudencial afirmada, restabelecendo a sentença de primeiro grau. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora